Tribunal: TJPA
Processo: 0809320-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809320-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: DECISÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento porquanto inadmissível, ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto.

3.

A recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos julgado (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

4.

A decisão proferida pelo Juízo ad quo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

5.

Impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

6.

Manutenção da Decisão Agravada.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 28 de junho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID
8490249
) interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
inconformada com a Decisão Monocrática ID
8125462
, que negou seguimento por inadmissibilidade ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto em face de
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
,
ora agravado, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
.

Aduz a recorribilidade com fundamento no Recurso Especial n.° 1.704.520 e nos arts. 1015, I e VI do Código de Processo Civil, salientando a natureza decisória do decisum vergastado.

Suscita urgência no deferimento da tutela provisória ora pretendida, afirmando que, em última análise, a decisão atacada não considerou aptos os documentos que instruem a inicial ad quo.

Requer
, em juízo de retratação a reforma da

decisão monocrática, com o seguimento e julgamento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID 89271111.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (25/03/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento porquanto inadmissível, ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE
EMENDA A INICIAL – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO –
DELIBERAÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DECISÓRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
– DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ART.
932, III, DO CPC/2015.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
ativo interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, inconformada
com a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0822027-15.2021.8.14.0301),
determinou a emenda da inicial, tendo como ora agravado LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA.
A parte dispositiva da decisão agravada possui e seguinte teor:
“Considerando o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça quanto à
necessidade de apresentação do contrato original nas ações de busca e
apreensão, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 dias e sob pena
de extinção (art.321, caput e §único do CPC), deposite, na 3ª UPJ Cível, via
original da cédula de crédito bancário objeto da demanda, incluindo o contrato de adesão ao consórcio, onde ficarão acautelados até ulterior deliberação.

Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para julgamento.
Certifique-se o que houver.” (Negritou-se).
Em síntese, aduz que ajuizou a ação acima mencionada fundamentada na inadimplência
injustificada do recorrido, salientando ser desnecessária a juntada da via original do contrato, uma vez que as
cópias autenticas possuem a mesma presunção de veracidade das vias originais.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender despacho proferido pelo Juízo de origem, para que fosse afastada a determinação de
apresentação do contrato original, devendo ser analisada a liminar de busca e apreensão do
veículo, objeto do litígio e, no mérito, provimento ao presente recuso, ratificando a liminar ora
requerida.
Distribuído, coube-me a relatoria do feito.
Deferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6195243).
O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
6804621.
É o relatório.

DECIDO.
A teor do art. 203 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento
por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a
requerimento da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho,
devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.
Com efeito, conforme os ditames do art. 1.015 do NCPC, introduzido com o advento do Novo
Diploma Processual, a interposição de agravo de instrumento restou limitada as hipóteses
previstas, senão vejamos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do NCPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento,
em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a
possibilidade de decisões que não tenham conteúdo decisórios, como é o caso dos presentes
autos.
Nesse sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis:
“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o
cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do
Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das
hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo
de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de
Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo
agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo:
Método, 2015, p.554) ”.
Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar
sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil, in
verbis:
“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser
cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. (BUENO, Cassio
Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva,
2016, p.42) ”.
Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código
de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não
previstas no art. 1.015 do NCPC.
Assim, considerando que o Juízo a quo tão somente determinou a emenda da inicial,
seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela o recurso não deve ser
admitido.
Nesse sentido, tem-se manifestado esta e. Corte de Justiça:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou
a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato
de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato
certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra
nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a
urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como
requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima
mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ II. Mantida a
decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do
art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(AI. 0807820-41.2021.8.14.0000, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado
em 2021-11-17)”

À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC
, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, visto que manifestamente inadmissível.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III
do NCPC, por ser manifestamente inadmissível e, por conseguinte torno sem efeito a decisão
de ID 6195243.
Outrossim, comunique-se acerca da presente Decisão ao MM. Juízo de origem.
P.R.I

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos julgado (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo ad quo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).” (Negritou-se).

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 05/07/2022